Tribunal: TJMT
Processo: 0027452-51.2015.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0027452-51.2015.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), FERNANDO ALVES DE ALMEIDA - CPF: 700.999.021-25 (RECORRIDO), FLORICULTURA AMERICA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOÃO PAULO DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO ANTÔNIO BERNARDES DE ARRUDA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0027452-51.2015.8.11.0042

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: FERNANDO ALVES DE ALMEIDA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – FURTO QUALIFICADO [ART. 155, § 4º, I, II E IV, DO CP] – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO VIRTUAL – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – REFORMA DA DECISÃO ANTE A AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES – SÚMULA N. 438 DO STJ –
RECURSO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva, em sua modalidade virtual, a partir de lapso temporal abstratamente cominado ao crime, por ausência de previsão no ordenamento jurídico vigente. Precedentes do STJ. Entendimento sumulado.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0027452-51.2015.8.11.0042

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: FERNANDO ALVES DE ALMEIDA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Recurso em Sentido Estrito aviado pelo Ministério Público, contra decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que julgou extinta a punibilidade de FERNANDO ALVES DE ALMEIDA, com fundamento no art. 107, IV, do CP, pela prática do crime de embriaguez ao volante (art. 306 da Lei n. 9.503/97).

Sustenta que o juiz não está autorizado a reconhecer a prescrição da pretensão punitiva, em sua modalidade antecipada, uma vez que não possui previsão legal e sua aplicação é vedada pela Súmula n. 438 do STJ.

Postula a reforma do
decisum
para que seja afastada a prescrição acolhida pelo juízo monocrático quanto ao crime imputado ao acusado, determinando-se o prosseguimento da ação penal.

Contrarrazões pela manutenção do
decisum.

A decisão foi mantida em juízo de retratação [art. 589, CPP]

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0027452-51.2015.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia, oferecida em 27/08/2015 e recebida em
31/08/2015
, narra o seguinte:

“No dia 05/08/2015, por volta das 4h00, na Floricultura América, situada na Av. Alziro Zahrur, bairro Boa Esperança, nesta capital, os denunciados JOÃO PAULO DOS SANTOS, FERNANDO ALVES DE ALMEIDA e RODRIGO ANTÔNIO BERNARDES DE ARRUDA, mediante escalada até o telhado e rompimento de obstáculos consistentes no forro e uma porta, com unidade de desígnios e prévio ajuste de condutas, subtraíram para si um aparelho celular Samsung, cor branca, e a quantia em dinheiro de R$ 530,00 (quinhentos e trinta reais), de propriedade da empresa vítima”.

JOÃO PAULO e RODRIGO foram citados pessoalmente em 12/09/2015 e apresentaram resposta à acusação em 25/09/2015, assistidos pela Defensoria Pública.

Em razão de FERNANDO não ter sido localizado, em 02/10/2015 foi determinado o
desmembramento da ação penal em relação a ele
, que foi citado pessoalmente em 28/04/2016, quando estava preso no Centro de Ressocialização de Cuiabá, e em 06/05/2016, apresentou resposta à acusação.

Em 27/11/2019 foi encerrada a instrução processual.

Em
26/04/2021
foi prolatada sentença reconhecendo a extinção da punibilidade pela prescrição antecipada, assim fundamentada:

“[...] tratando-se de crime cuja pena mínima cominada é de 2 (dois) anos de reclusão e, considerando não há nada nos fólios que levaria à exasperação de sua pena, jamais a parte ré, caso condenada, alcançaria pena superior a 2 (dois) anos, conforme art. 59 do Código Penal.

Assim, hipoteticamente considerando como pena concreta não excedente a 2 (dois) anos de reclusão, operar-se-ia a prescrição da pretensão punitiva em 4 (quatro) anos (art. 109, inciso V, do Código Penal).

Por ora, verifico que decorreram mais de 4 (quatro) anos do recebimento da denúncia (31.08.2015 - fls. 97/99) sem que nenhuma causa de interrupção ou suspensão da prescrição operasse.

Por estas razões, com fulcro no art. 107, inciso IV, do Código Penal, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE da parte ré, devidamente qualificada, quanto ao crime descrito na inicial, pela ocorrência da prescrição virtual da pretensão punitiva estatal. [...]”.

O recurso ministerial comporta acolhimento.

A prescrição se regula pela pena concretamente aplicada ou pelo máximo da sanção abstratamente prevista, uma vez que a norma de regência não contempla qualquer forma de prescrição que tenha por base pena presumida, virtual ou em perspectiva.

Nesse sentido, leciona GUILHERME DE SOUZA NUCCI:

“
Prescrição antecipada ou virtual é a constatação da prescrição, antecipadamente, levando-se em conta a pena a ser virtualmente aplicada ao réu
, ou seja, a pena que seria, em tese, cabível ao acusado [...].
A maioria da jurisprudência não aceita a chamada prescrição virtual
, pois entende que o juiz estaria se baseando numa pena ainda não aplicada, portanto num indevido prejulgamento, embora seja realidade que, muitas vezes, sabe-se, de antemão, que a ação penal está fadada ao fracasso [...]. Mas, no Código Penal, não há amparo para tal modalidade de prescrição, embora o legislador devesse cuidar dela no futuro, prevendo-a de maneira expressa. Por outro lado, não se deve decretar a extinção da punibilidade por prescrição durante o inquérito, pois a investigação pode desvendar outros delitos.
Pela impossibilidade do reconhecimento: Súmula 438 do STJ
[...]. A questão perdeu o interesse, após a edição da Lei n. 12.234/2010, que eliminou a prescrição retroativa, no tocante a datas anteriores ao recebimento da denúncia ou queixa. Logo, entre o fato e a peça acusatória somente se dá a prescrição pela pena máxima em abstrato prevista para o delito; a pena concreta, quando fixada, não mais possui perspectiva retroativa. Continua valendo a consideração da falta de interesse de agir, impedindo-se o ajuizamento da ação penal, para os crimes praticados antes de 5 de maio de 2010”
[Código Penal Comentado, 16ª edição, Ed. Forense, págs. 680/681 - destaquei].

No caso
sub oculis
, observo que a sentença padece de amparo legal e contraria o entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça há quase três lustros, no sentido de que
“é inadmissível

a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva
com fundamento em pena hipotética
, independentemente da existência ou sorte do processo penal”
[Súmula n. 438/STJ – publicada no DJe em 13/05/2010].

Em reforço, colaciono recentes julgados da Corte Cidadã, verbis:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME TIPIFICADO NO ART. 90 DA LEI N. 8.666/1993.
PRESCRIÇÃO VIRTUAL. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. SÚMULA N. 438 DO STJ
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
Não há previsão legal para o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva com base na pena hipotética. Aplicação do enunciado sumular n. 438 do STJ
. Precedentes. 2. No caso, o Tribunal de origem, em consonância com entendimento do STJ, afastou a ausência de interesse de agir da acusação, porque estava amparada na provável ocorrência da prescrição, com base na pena hipoteticamente aplicada, em caso de eventual condenação.
A economia de recursos públicos e a eficiência processual não justificam a adoção de instituto não previsto em lei
. 3. Agravo regimental não provido.
[AgRg no AREsp n. 1.960.684/RJ, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 30/10/2023].

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL CONTRA A NEGATIVA DE PROVIMENTO DE RECURSO EM HABEAS CORPUS.
PRESCRIÇÃO EM PERSPECTIVA (ANTECIPADA OU VIRTUAL). INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 438/STJ
. INEVIDÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. Deve ser mantida por seus próprios fundamentos a decisão monocrática que negou provimento ao recurso em habeas corpus. 2. Hipótese em que o entendimento da instância a quo está alinhado com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que
é inadmissível a prescrição pela pena em perspectiva, antecipada ou virtual, fundada em condenação apenas hipotética, por falta de amparo legal, nos termos da Súmula 438 do STJ
(AgRg nos EDcl no REsp n. 2.026.697/SC, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 15/5/2023). 3. Agravo regimental improvido.
[AgRg no RHC n. 175.588/SP, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023].

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. IMPORTAÇÃO NÃO AUTORIZADA DE CIGARROS. CONTRABANDO. INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. PRESCRIÇÃO PELA PENA EM PERSPECTIVA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 438 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "A importação não autorizada de cigarros constitui crime de contrabando insuscetível de aplicação do princípio da insignificância, não importando a quantidade de maços apreendidos, considerando que o bem jurídico tutelado não se restringe à arrecadação tributária" (AgRg no AgRg no AREsp n. 1.850.734/RN, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, DJe de 6/5/2022). 2.
Inadmissível a prescrição pela pena em perspectiva, antecipada ou virtual, fundada em condenação apenas hipotética, por falta de amparo legal, nos termos da Súmula 438 do STJ
. 3. Agravo regimental desprovido.
[AgRg nos EDcl no REsp n. 2.026.697/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/5/2023, DJe de 15/5/2023].

Diante do exposto,
em sintonia com o parecer da Procuradoria de Justiça
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para anular a sentença objurgada, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para o prosseguimento da ação penal contra FERNANDO ALVES DE ALMEIDA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2024